Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado e às declarações da vítima proprietária do bem apreendido.
3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
4. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.